Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717712-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: JORGE LUIS MELO LUZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação monitória para cobrança de empréstimo consignado – R$ 85.864,13), indeferiu o pedido de “expedição de ofício ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a fim de que providencie o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento da parte executada, no limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração”. O banco agravante alega, em síntese, que: 1) o presente recurso busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento do agravado, no limite de 30% de sua remuneração líquida; 2) trata-se de medida de caráter excepcional, e juridicamente possível, fundada em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo possível a constrição de parte da remuneração do devedor desde que resguardado o mínimo existencial e assegurada sua subsistência, o que se aplica plenamente ao caso concreto. Requer, em antecipação da tutela recursal, o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento do agravado, no limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, até o integral adimplemento da obrigação exequenda Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. (...) A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de vencimentos, ainda que sobre um percentual de tais valores, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. (...)” Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, ao que consta do último contracheque juntado (dez/2020), o agravante é técnico do MPU e tem renda bruta de R$ 14.208,19 (líquida de R$ 6.113,14), valor esse inferior a 5 salários-mínimos (ID 149466318 do processo referência). Sendo assim, por ora, entendo inviável a penhora de qualquer valor de sua remuneração, sob pena de comprometimento do mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 7. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 7.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. (...)” (Acórdão 1976826, 0747199-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) “(...) 5. É inviável a penhora, quando não demonstrado nos autos que o devedor aufere rendimentos mensais líquidos superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. (...)” (Acórdão 1973277, 0735959-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator